Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719485-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATHALIA OMAYRA CAETANO DOS SANTOS PACIENTE: RAIMUNDO KLINSMAN GOMES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Nathalia Omayra Caetano dos Santos, em favor de Raimundo Klinsman Gomes de Lima, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos n.o 0714943-40.2022.8.07.0001 (ID 36333573, p. 2/6 e 36333577, p. 2/5, respectivamente). Consta dos autos que, em 28/04/2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (ID 36333573, p. 2/6). O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos: “No dia 28 de abril de 2022, em uma área de matagal, na quadra 16, do Setor Leste, do Gama-DF, RAIMUNDO KLINSMAN GOMES DE LIMA, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo massa líquida de 3,67g (três gramas e sessenta e sete centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida de 0,92g (noventa e dois centigramas); e 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo massa líquida de 1,14g (um grama e quatorze centigramas), conforme Laudo Pericial Preliminar n.o 2366/2022 (ID. 123008366). Consta dos autos que, após o recebimento de denúncias anônimas, a equipe policial passou a monitorar o local a fim de verificar a veracidade das informações recebidas, logrando êxito em filmar a intensa atividade ilícita perpetrada pelo denunciado. Após três dias de filmagens, a equipe policial confirmou a existência de comercialização de drogas embaixo de uma árvore localizada na quadra 16 do Setor Leste desta cidade. Durante o monitoramento foi possível abordar um usuário que havia saído do local, sendo que em busca pessoal foi encontrada uma pedra de crack. Diante disso, os policiais decidiram realizar a abordagem no local monitorado e nas pessoas que lá se encontravam. No local estavam Luan Costa Moraes Silva, Kalvyn Kauan de Souza Lima e RAIMUNDO KLINSMAN GOMES DE LIMA, sendo com este último encontrado drogas, dinheiro e máquina de cartão de crédito. Ainda, na Delegacia de Polícia foram encontradas outras porções de drogas com RAIMUNDO KLINSMAN.” (ID 125450102 dos autos da ação penal) A MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes indeferiu o pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa (ID 36333577, p. 2/5). No presente habeas corpus, a Defesa alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida sem motivos que a justifiquem e “sem levar em conta a quebra da cadeia de custódia dos elementos de prova até então disponíveis”. Argumenta que o relatório policial e as declarações dos policiais informam que apenas uma das porções de droga apreendida foi encontrada com o paciente, mas que, diante do desrespeito à disposição legal acerca da cadeia de custódia, “não se pode precisar qual das porções teria sido encontrada na posse de Raimundo e quais teriam sido encontradas no local da abordagem (onde havia trânsito e permanência de várias pessoas, como informam os autos, e não é possível afirmar a quem pertenciam as substâncias apreendidas)”. Assim, alega que a forma de conservação dos poucos elementos de informação impede a mínima individualização da conduta do paciente, que se defende de imputação genérica e imprecisa, inapta para justificar o decreto prisional. Destaca, também, que os três dias de monitoramento realizado pela polícia não comprova o tráfico de drogas. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo que a gravidade abstrata do delito não pode justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente ou, caso assim não entenda, para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos e se trata de reincidente, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações e declarações dos policiais, pelas filmagens, pela apreensão do mesmo tipo de droga no local dos fatos, com o paciente e com o usuário abordado, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas imputado ao paciente não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para evidenciar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, a apreensão de droga ao lado do paciente e nas suas vestes, bem como as investigações policiais e as filmagens indicando, no local onde foi feita campana em razão de duas denúncias anônimas recentes sobre tráfico de drogas, significativo movimento de pessoas entrando e saindo de uma região de mata, situação característica nos casos de mercancia ilícita, sendo um usuário abordado com o mesmo tipo de droga daquela apreendida no local e na posse do paciente. Ademais, a quantidade de droga apreendida, a saber, 04 (quatro) porções de crack com massa líquida total de 10,82g, não autoriza, por si só, a conclusão imediata de que o entorpecente se destinava ao uso pessoal, já que a quantia apreendida poderia gerar inúmeras porções, uma vez que o crack é consumido em porções pequenas. Registra-se, ainda, que as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e a descrição constante do auto de apresentação e apreensão informam que a porção de crack identificada no item 4 foi apreendida nas vestes íntimas do paciente e as demais listadas nos itens 1 a 3 estavam no local dos fatos e próximas a ele (ID 36333600, p. 7/9 e 38), razão pela qual não se verifica, nesta análise perfunctória, a alegada ilegalidade por falta de individualização da substância apreendida. De fato, discutir em sede de habeas corpus, se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, tal qual alegado pelo paciente em suas declarações, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente. Com efeito, conforme se extrai dos elementos de informação, foi realizado monitoramento e filmagens no local dos fatos, diante de denúncias anônimas noticiando o tráfico de drogas na localidade há pelo menos quinze dias e com intenso movimento de usuários. Ressalte-se que além da porção de crack que o usuário tentou dispensar (apreendida e discriminada nos autos do TC n.o 0705348-08.20228.07.0004), foi localizada uma porção da mesma droga nas vestes íntimas do paciente e outras três porções também de crack perto dele, as quais, segundo o auto de apresentação e apreensão e o laudo de exame preliminar de substância, totalizam 10,82g de crack (ID 36333600, p. 38 e 42/47), substância altamente nociva e em quantidade significativa. Além da gravidade concreta da conduta, o paciente, aos 25 anos de idade, possui condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação (ID 36335897 e 36335893). Tais circunstâncias, sobretudo quando analisadas em conjunto, evidenciam que o crime em apreço não constitui um fato isolado na vida do paciente, mas indicam que esta reitera na prática criminosa, inclusive no tráfico de drogas. Assim, a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa do paciente, inclusive em tráfico de drogas, constitui circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INFORMAÇÕES REPASSADAS POR COLABORADOR, CAMPANA E ABORDAGEM DE USUÁRIOS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. NEGATIVA DO DIREITO DE COMUNICAR PESSOA DA FAMÍLIA E O ADVOGADO A RESPEITO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A ALEGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO RELATIVA A CRIME DA MESMA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA. [...] 7. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 8. Apesar de não ser significativa a quantidade de entorpecente apreendida, os policiais relataram que viram o paciente vender drogas a outros usuários, além daquele que foi abordado. O usuário abordado informou que era cliente recorrente do paciente e o usuário que atuou como colaborador também disse que costumava comprar drogas com ele com certa frequência. Ademais, possui condenação definitiva por crime de receptação na sua folha de antecedentes penais, foi preso em flagrante há menos de um ano, também por crime de tráfico, e há ação penal em curso a respeito de tal fato, com denúncia oferecida e recebida. Tais circunstâncias justificam a decretação da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, por evidenciarem risco de reiteração delitiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 9. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 10. Ordem denegada”. (Acórdão 1395229, 07008057120228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, em princípio, o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador